Tribunal: TJES
Processo: 0010227-85.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0010227-85.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDERSON RUY PENHA
APELADO: FILIPPE MERIGHETTI GARCIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 14/03/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA ANA CLAÚDIA RODRIGUES FARIA:-

(Voto inserido)

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Senhor Presidente, estou aderindo o voto proferido pela

Desembargadora Ana Cláudia ,

com relação aos honorários que passou despercebidos..

*

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDERSON RUY PENHA
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta por
FILIPPE MERIGHETTI GARCIA
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para condenar o requerido ao pagamento de indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor este que será acrescido de juros de mora desde o evento danoso (art. 398 CC e S. 54 STJ) e correção monetária a partir da data de arbitramento (S. 362 do STJ)
”, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Após examinar as especificidades do caso, não identifiquei, no contexto fático-jurídico constante dos autos, eventual motivo para dissentir da compreensão levada a efeito pelo
Eminente Relator, Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO
em relação ao recurso interposto apenas pela parte Requerida, não subsistindo qualquer razão para suspender este feito, afastar o dever de indenizar e tampouco diminuir o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
.

Por fim, cabe pontuar que, diante do desprovimento do recurso, afigura-se inevitável reconhecer que a hipótese atrai a aplicação do disposto no § 11, do artigo 88, do Código de Processo Civil, tornando impositiva a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Pelo exposto, acompanho o Voto do Eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 88, do Código de Processo Civil.

É como voto
,
respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0010227-85.2017.8.08.0024

APELANTE: ANDERSON RUY PENHA

APELADO: FILIPPE MERIGHETTI GARCIA

RELATOR: DES.
SUBST.
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDERSON RUY PENHA
contra a r. sentença de fls. 143/146, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação Indenizatória proposta por
FILIPPE MERIGHETTI GARCIA
em face do recorrente
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência do dano moral sofrido, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em suas razões, fls. 151/164, o apelante

pugna, preliminarmente,
(i)
pelo sobrestamento da demanda até o julgamento da ação penal de nº 0020960-18.2014.8.08.0024; e, no mérito, aduz que
(ii)
inexiste dever de indenizar, uma vez que o dano é decorrente de legítima defesa; e
(iii)
o valor da indenização é exorbitante.

Contrarrazões de fls. 167/178.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, tratam-se os autos de ação indenizatória ajuizada por
FILIPPE MERIGHETTI GARCIA
em face de
ANDERSON RUY PENHA
, decorrente de suposta agressão física sofrida pelo autor, na calçada da academia em que ambos trabalhavam, localizada em Jardim da Penha/ES.

Narra o autor que, devido a uma série de acontecimentos envolvendo a vida pessoal e profissional das partes, a relação amistosa que havia entre ele e o requerido se deteriorou.

Segue aduzindo que
“No dia 23/04/2014, as partes se envolveram em uma discussão na calcada da academia onde trabalhavam, ocasião em que, mesmo após encerrada a discussão, o Réu, covardemente, partiu para cima do Autor e o esfaqueou brutalmente na costela esquerda, na axila esquerda e na escápula”
.

Sustenta, ainda, que as facadas desferidas ocasionaram cortes grandes e profundos em seu corpo, a ponto de uma dessas transfixar da axila para o ombro, de modo que precisou ser submetido a cirurgias de emergência e permaneceu internado no hospital por dez dias.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Pois bem. Cinge-se o fato controvertido, objeto de apuração na instrução processual, acerca da ocorrência de lesões físicas supostamente provocadas pelo requerido/apelante.

Preliminarmente, em relação ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento da ação de penal de nº 0020960-18.2014.8.08.0024, no bojo da qual o requerido responde pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e de lesão corporal, é cediço que a responsabilidade civil é independente da criminal, conforme inteligência do art. 935 do Código Civil.

Soma-se a isso que, em razão do princípio da independência entre as instâncias cível e criminal,
"é faculdade do juiz cível suspender a ação reparatória de danos morais até a resolução definitiva do processo criminal caso julgue haver prejudicialidade entre as demandas"
(RESP 1677957/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 24/04/2018, Dje 30/04/2018).

No caso em apreço, as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, uma vez que os fatos narrados na exordial são capazes de gerar o dever de indenizar na esfera civil, razão pela qual não vislumbro a necessidade de suspensão do presente feito até o julgamento da ação penal de nº 0020960-18.2014.8.08.0024.

Superado tal ponto, as lesões sofridas estão caracterizadas pelo laudo de fl. 48 que descreve que o autor foi operado em regime de emergência, vítima de ferimento por arma branca em abdômen e em membro superior esquerdo, e que
“também tinha lesão perfurante no nível da região axilar esquerda com históric
o
de sangramento abundante”.

Destaca-se, ainda, o laudo de fl. 81 que indica que o paciente foi vítima de lesão por arma branca em hemitórax esquerdo, com lesão transfixante de 4 arcos costais, e o receituário de fl. 86, que descreve que o paciente foi
“submetido a laparotomia exploradora por abdome agudo perfurativo por lesão de arma branca dia 23/04/2014, sendo realizado rafia de diafragma esquerdo, rafia de cólon transverso e rafia de cauda de pâncreas, necessitando de pós-operatório em UTI por 7 dias (...) ainda em recuperação cirúrgica, seguimento pela cirurgia geral e cirurgia de tórax ainda sem previsão de alta, devendo ficar afastado de suas atividades profissionais pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias”.

O requerido/apelante, por sua vez, em contestação de fls. 119/182, não afirma, de forma peremptória que os fatos narrados pelo autor não ocorreram, ao revés, sustenta que agiu a fim de proteger a sua integridade física e moral, e que tentou se defender da melhor maneira possível.

Ocorre que, ao compulsar os autos, é possível verificar a existência de um desentendimento mútuo entre o autor e o requerido, sendo evidente que esse se excedeu em seus atos, ao utilizar-se de arma branca para causar lesões graves no requerente, não sendo possível tal conduta estar sob a égide da legítima defesa, conforme preconizado no art. 25, do Código Penal e no art. 188, I, do Código Civil.

Senão vejamos trecho da declaração prestada pelo autor à Polícia Civil (fls. 25/28):

“(...) QUE o declarante estava voltando para a academia, na calçada da rua da academia, quando ANDERSON vinha na direção dele; QUE assim que ANDERSON se aproximou, empurrou o declarante, desferiu dois golpes no abdômen do declarante, que pareciam socos; QUE o declarante desferiu um soco em ANDERSON de cima para baixo, que atingiu a parte de trás da cabeça, aproveitando que ele estava de cabeça baixa enquanto lhe golpeava o abdômen; QUE, nesse momento, a região abdominal do declarante começou a doer muito, quando o declarante percebeu que havia sido cortado; QUE a última estocada que o depoente levou foi no instante em que ANDERSON ergueu novamente o corpo, tirando o foco de seu abdômen e desferindo um instrumento na axila do declarante, que transfixou o corpo, saindo na parte superior do ombro; (...) QUE ao perceber que estava sangrando, o depoente correu para a padaria”.

Nessa esteira, a meu ver, agiu acertadamente o Magistrado primevo ao concluir que
“entendo que os atos praticados pelo requerido configuram conduta imprudente, não havendo que se falar em legítima defesa para se eximir de sua responsabilidade, ao menos na esfera cível, uma vez que não foi demonstrado nos autos que no momento da agressão o requerido tenha sido submetido a injusta agressão e, ainda, por considerar que os meios utilizados excederam os meios que seriam necessários para repelir injusta agressão, uma vez que o requerido se valeu de arma branca para atingir o requerente, que não portava qualquer arma ou outro objeto”.

Diante dessas circunstâncias, não tenho dúvida em afirmar que a prova dos autos é contundente a respeito da ocorrência do fato lesivo, o que impõe, invariavelmente, o dever de indenizar.

A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Vislumbro que a lesão atingiu tanto a integridade física do autor da demanda, como sua incolumidade psíquica, já que foi colocado em situação de extremo perigo de vida.

O C. STJ em situações de agressões físicas injustas têm considerado proporcional e razoável indenizações equivalentes a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
1
.

Na análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

No presente feito, o autor foi vítima de graves lesões, provocadas por arma branca, sendo submetido a cirurgias de emergência e internação, de modo a garantir sua integridade física. Além disso, restou evidenciado que, em razão das lesões sofridas, o requerente teve de ficar afastado de suas atividades habituais, dentre elas do trabalho.

Com efeito, analisando tais circunstâncias, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo Juízo
a quo,
é suficiente para atender ao caráter punitivo compensatório da reparação, tendo cumprido com os critérios determinados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inclusive, tal valor encontra-se dentro dos parâmetros comumente utilizados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes. Senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Lesão corporal sofrida pelo autor. Matéria incontroversa.
Inquestionável autoria das agressões. Pretendido reconhecimento de que se cuidou de agressão mútua. Inadmissibilidade. Extensão das fraturas, na melhor das hipóteses, suficiente ao reconhecimento do excesso patrocinado pelo réu. Ilicitude demonstrada. Indenização devida.
Reparação material relegada à fase de liquidação. Observância do disposto no art. 324, par. 1º, II, do CPC e 949 do Código Civil. Danos morais. Indenização adequada. Grave violação da integridade a estabelecer prejuízo de natureza extrapatrimonial. Exposição vexatória no local dos fatos, além da quebra da rotina para a realização do tratamento médico.
Questão que evidenciam a lesão aos direitos da personalidade. Indenização estabelecida em R$ 10.000,00. Excesso não reconhecido.
Montante calibrado ao disposto no art. 944 do CC. APELO DESPROVIDO.
(TJSP; AC 0033546-93.2003.8.26.0114; Ac. 14388035; Campinas; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Donegá Morandini; Julg. 23/02/2021; DJESP 04/03/2021; Pág. 1423)
(grifei)

______________

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. PARTE AUTORA QUE COMPROVOU OS FATOS. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA. Imagens que comprovam as agressões sofridas. Dano moral configurado.
Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 que não comporta redução.
Circunstâncias específicas do caso concreto.
Agressões graves.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Artigo 46, lje. Litigância de má-fé configurada. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Recurso conhecido e desprovido.
(JECPR; Rec 0002033-41.2020.8.16.0195; Curitiba; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque; Julg. 27/10/2022; DJPR 27/10/2022)
(grifei)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 318.992/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 16/09/2015.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0010227-85.2017.8.08.0024

APELANTE: ANDERSON RUY PENHA

APELADO: FILIPPE MERIGHETTI GARCIA

RELATOR: DES.
SUBST.
LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
AGRESSÃO
FÍSICA
–
SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESNECESSIDADE – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL –
PROVA DAS LESÕES –
LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – EXCESSO PERPETRADO PELO REQUERIDO
–
DANO MORAL EXISTENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Em razão do princípio da independência entre as instâncias cível e criminal,
"é faculdade do juiz cível suspender a ação reparatória de danos morais até a resolução definitiva do processo criminal caso julgue haver prejudicialidade entre as demandas"
(RESP 1677957/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 24/04/2018, Dje 30/04/2018).

2.
As lesões sofridas estão caracterizadas pelo laudo de fl. 48 que descreve que o autor foi operado em regime de emergência, vítima de ferimento por arma branca em abdômen e em membro superior esquerdo, e que
“também tinha lesão perfurante no nível da região axilar esquerda com histórica de sangramento abundante”.

3.
É possível verificar a existência de um desentendimento mútuo entre o autor e o requerido, sendo evidente que esse se excedeu em seus atos, ao utilizar-se de arma branca para causar lesões graves no requerente, não sendo possível tal conduta estar sob a égide da legítima defesa.

4.
Diante dessas circunstâncias, a prova dos autos é contundente a respeito da ocorrência do fato lesivo, o que impõe, invariavelmente, o dever de indenizar.

5
.
O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas.

6.
O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo Juízo
a quo,
é suficiente para atender ao caráter punitivo compensatório da reparação, tendo cumprido com os critérios determinados pelo Superior Tribunal de Justiça.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.